Tribunal: STF
Processo: AI 132951
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-02-13
Data de publicação: 1990-02-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. SE A DECISÃO RECORRIDA,
DO TST, CONSIDEROU NÃO ACERTADA, NAS INSTANCIAS ORDINARIAS, A
ALEGADA NATUREZA AUTARQUICA DA EMPREGADORA RECORRENTE, NÃO CABE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR PRETENDIDA OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL,
CUJA INCIDENCIA TERIA POR PRESSUPOSTO A CONDIÇÃO DE SERVIDOR
AUTARQUICO DO RECORRIDO.